Tribunal: TJPA
Processo: 0815264-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815264-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: MUCIO FLAVIO PEREIRA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE RIO MARIA - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), no curso de ação penal em trâmite na Vara Criminal de Rio Maria/PA. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, pois o paciente também teria sido atingido pelos disparos e figura como vítima no evento, alegando ainda ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada fragilidade dos elementos indiciários e da suposta ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sobre eventual ausência de autoria demanda reexame aprofundado de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com destaque para o risco concreto de reiteração delitiva, a gravidade do delito cometido mediante emboscada e disparo pelas costas, e o receio de evasão.

5. Existência de indícios suficientes de coautoria ou participação do paciente, corroborados por testemunhos colhidos durante a investigação.

6. A condição de o paciente possuir residência fixa, ser primário e ter filhos menores não impede, por si só, a custódia cautelar, conforme entendimento sumulado do TJPA (Súmula nº 08).

7. Medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise da negativa de autoria no habeas corpus é incabível quando demanda dilação probatória.

2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando evidenciada a gravidade concreta do delito, indícios de autoria e risco à ordem pública e aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por José Antônio Teodoro Junior, OAB/PA 23.672-B em favor de
MUCIO FLÁVIO PEREIRA REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Maria/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva no bojo da ação penal nº 0800628-71.2025.8.14.0047, por suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, juntamente com os investigados Wiverk Franklin da Silva França e Jone Glécio David Bernardo, vulgo “Goiaba”.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, pois o único indício probatório de autoria seria o depoimento da namorada de um dos acusados, Sara Costa da Silva, que o teria apontado como corresponsável pelo delito.

Segundo o impetrante, o paciente também foi vítima dos disparos e não haveria provas de que estaria entretendo a vítima enquanto o outro acusado lhe executou. Assim, seria mais vítima do que responsável criminal.

Ademais, sustenta que o paciente ostenta boas condições pessoais, possui residência fixa, é primário e tem três filhos menores de idade.

Alega ausência de justa causa e a inidoneidade da fundamentação da prisão, pois seria genérica e não teria demonstrado a gravidade em concreto do delito, tampouco a periculosidade concreta do paciente.

Diante disso, requereu liminarmente a soltura do paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares.

Coube a relatoria do presente
mandamus
ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual indeferiu o pedido de liminar (Id. 28673841).

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 28712909).

Em parecer (Id. 28774459), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento do writ
e
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário presencial.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente ação mandamental.

Extrai-se dos autos, que um grupo de indivíduos encontrava-se reunido em um estabelecimento conhecido como “Cabaré”, ingerindo bebidas alcoólicas.

No curso da confraternização, surgiu um desentendimento entre a vítima, Denilson, e Jone Glecio, vulgo “Goiaba”, motivado por desavenças relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas. A partir desse atrito, teria se formado o intento homicida, segundo o qual os três investigados — Jone, Múcio e Wiverk — teriam decidido pela eliminação da vítima.

Segundo a narrativa testemunhal, Múcio Flávio teria assumido a função de manter a vítima distraída, enquanto Wiverk Franklin providenciou uma arma de fogo, repassando-a a Jone Glecio. Este, por sua vez, efetuou um disparo, atingindo Denilson pelas costas. O projétil transfixou o corpo da vítima e atingiu, em seguida, a perna de Múcio Flávio Pereira Reis (paciente).

Como dito alhures, a defesa argumenta que o paciente também teria sido vítima dos disparos e não há indícios suficientes de sua participação no crime, bem como os elementos probatórios são frágeis, baseando-se em testemunhos indiretos e “de ouvir dizer”. Afirma que possui condições pessoais favoráveis. Por fim, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

De início, cumpre ressaltar que os argumentos defensivos, notadamente no que tange à ausência de elementos probatórios consistentes quanto à autoria e à alegada condição do paciente ser também vítima, demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus.

É entendimento pacificado na jurisprudência pátria que o exame minucioso das provas e a aferição da versão dos fatos apresentada pela defesa devem ser realizados no bojo da instrução criminal, ambiente próprio para o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma,
não conheço da parte do pedido que versa sobre a ausência de autoria, por demandar dilação probatória
.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Consoante se depreende dos autos, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em 03/05/2025 (Id. 28658038), tendo sido preso em 23/07/2025 (Id. 28658045). Após, a defesa pleiteou pela revogação da prisão cautelar, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos (Id. 28658040):

Não obstante os argumentos apresentados, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, uma vez que subsistem os fundamentos que ensejaram sua decretação, os quais permanecem inalterados.

A primariedade técnica e a existência de endereço fixo não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar
. Como já assentado em diversas decisões, essas condições pessoais não são suficientes para revogar a custódia quando persistem os pressupostos legais e o risco concreto representado pelos agentes.

Nos autos, restam demonstrados indícios robustos da participação ativa dos acusados em crime de homicídio qualificado, com método de execução cruel e traiçoeiro, mediante disparo de arma de fogo pelas costas da vítima, em contexto de emboscada e possível premeditação, revelando periculosidade concreta. Soma-se a isso a possível vinculação dos acusados a outros homicídios na mesma localidade, a existência de antecedentes criminais relevantes e a fuga logo após os fatos, conforme relatado nos autos, circunstâncias que evidenciam o risco real de reiteração delitiva e comprometimento da ordem pública
.

Além disso, a custódia preventiva se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista o fundado receio de evasão, considerando que os investigados não se apresentaram voluntariamente e se ocultam para evitar o cumprimento da ordem judicial. Tal conduta reforça o risco de fuga e a inadequação de qualquer medida cautelar diversa.

No tocante à conveniência da instrução criminal, também se mostra necessária a segregação, tendo em vista que a liberdade dos acusados pode influenciar o ânimo das testemunhas e comprometer a coleta da prova, sobretudo em localidade pequena e vulnerável como a região dos fatos.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes diante do risco concreto evidenciado nos autos. A liberdade, ainda que condicionada, não neutraliza a gravidade dos fatos nem o potencial de reiteração criminosa, além de estimular a impunidade.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, que segue amparada em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na presença dos requisitos legais do artigo 312 do CPP.

ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia de MUCIO FLAVIO PEREIRA REIS (ID 143298376) e WIVERK FRANKLIN DA SILVA FRANÇA (ID 144939106) pelos fundamentos já expostos.

A decisão evidencia, de forma expressa, a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fundado risco de reiteração delitiva,
evidenciado pela certidão de antecedentes criminais do paciente
,
circunstância que denota acentuada periculosidade e ainda pela fuga logo após o crime
. Soma-se a isso o fato da gravidade do delito, eis que a vítima foi atingida pelas costas por disparo de arma de fogo, mediante emboscada.

No caso em exame, os elementos colhidos na fase inquisitorial revelam que o paciente é apontado como possível coautor do delito.

A testemunha Sara Costa da Silva indicou nominalmente o paciente como um dos coautores do delito, pois seu namorado, o investigado Jone Glecio David Bernardo, vulgo “Goiaba” a teria contado como praticaram o crime e o porquê. Disse que o homicídio teria ocorrido por conta de uma discussão envolvendo cervejas e, então, “Goiaba” teria pedido a arma de Wiverk para matar a vítima e o paciente teria ficado conversando com ela, para distraí-la, ocasião em que “Goiaba” teria efetuado o disparo que a matou.

Verifica-se que a testemunha SARA (Id. 28658042) relata sua vinculação com os demais envolvidos, sendo tal narrativa corroborada pelo depoimento da testemunha ocular FRANCISCO CARROS VERAS (Id. 28658044), que afirma ter presenciado o paciente dialogando com a vítima e com o corréu Wilker momentos antes da aproximação de “Goiaba”, autor do disparo que atingiu a vítima pelas costas.

Ressalte-se que o disparo, embora também tenha atingido o paciente, não afasta a hipótese de sua contribuição para o delito, diante dos indícios já reunidos.

Ainda que ausente prova conclusiva da autoria, os elementos colhidos indicam robustos sinais de coautoria ou participação, revelando periculosidade concreta.

A dinâmica dos fatos, marcada por premeditação e emboscada, foi expressamente considerada na decisão impugnada, não havendo que se falar em fundamentação genérica.

Assim, a prisão preventiva encontra-se devidamente amparada nos requisitos do art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
e lhe
DENEGO
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/09/2025